Tribunal: CARF
Processo: 10805.903589/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903589/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.959 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
BRAIDO COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
ILL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE INDÉBITO. INDEXADOR
APLICÁVEL.
A compensação ou restituição de tributo em âmbito federal será efetuada pelo
valor do imposto ou contribuição corrigido monetariamente com base na
variação da UFIR, de acordo com as disposições da Norma de Execução
Conjunta SRF/Cosit/Cosar 08, de 27/06/1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivo
constitucional e, no mérito, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903589/2014-00
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903589/2014-00

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RJO, complementando-o ao final.
Trata-se do Despacho Decisório no 2480706 (e-fls. 179), emitido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil Santo André, referente ao PER/DCOMP
38409.72648.251013.1.3.57-9085, cujo direito creditório pretendido, R$ 1.619.813,10,
é oriundo de ação judicial no 2000.61.00.021104-8 transitada em julgado (e-fls.
32/96), conforme reprodução parcial abaixo:
(...)
Na fundamentação do sobredito ato decisório, lê-se:
"Na análise do direito creditório, considerou-se como valor do crédito
informado pelo contribuinte aquele que consta no campo “Crédito Atualizado na
Data de Transmissão” do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito identificado no
quadro 2 acima.
De acordo com os elementos analisados para comprovar a certeza e liquidez do
crédito, constatou-se que o direito creditório reconhecido é inferior ao crédito
informado pelo contribuinte - No Processo Judicial: 00211046220004036100 -
PER/DCOMP inicial original: 38409.72648.251013.1.3.57-9085 - Data de
transmissão do PER/DCOMP inicial: 25/10/2013 - Valor do crédito pleiteado,
atualizado até a data de transmissão do PER/DCOMP inicial: R$ 1.619.813,10.
Valor do crédito reconhecido, atualizado até a data de transmissão do
PER/DCOMP inicial: R$ 1.427.030,38 Concluída a análise do direito creditório,
chegou-se à seguinte decisão.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 02161.22928.261015.1.3.57-1158.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
14966.22684.261115.1.3.57-0650 e 15988.53495.181215.1.3.57-2745 "
3 O direito creditório discutido no presente processo é de R$108.333,86.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903589/2014-00

4 A decisão judicial supracitada reconheceu a repetição aos indébitos de ILL
recolhidos a partir de 29/07/1990, conforme decisão do TRF às e-fls. 81/86, com
aplicação das seguintes regras de atualização:
- IPC de março de 1990 a fevereiro de 1991;
- INPC de março de 1991 até dezembro de 1991;
- UFIR a partir de janeiro de 1992 até dezembro de 1992, na forma preconizada
pela Lei no 8.383/1991;
- SELIC a partir de janeiro de 1996, não cumulativa com qualquer outro índice.
5 Os pagamentos realizados em DARF utilizados para reconhecimento do
crédito encontram-se às e-fls. 411/421.
6 O interessado teve ciência do Despacho Decisório, por A.R. dos Correios, em
25.10.2018 (e-fls. 298).
7 Em Manifestação de Inconformidade (e-fls. 5/16), através de Termo de
solicitação de juntada, datada de 08.11.2018, o interessado alega que:  Tratam os autos de pro

compensação de parcelas devidas a título de IRPJ com créditos oriundos de
recolhimentos indevidamente realizados de ILL, reconhecidos no Mandado de
Segurança no 0021104-62.2000.4.03.6100 (antigo 2000.61.00.021104-8);  O referido Mandado

obter o reconhecimento do seu direito de compensar os valores indevidamente
recolhidos a título de ILL, corrigidos monetariamente, com parcelas vincendas de
IRPJ;  Em julho de 2004 foi proferida sentença parcialmente procedente,

reconhecendo o direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos a título
de ILL, devidamente corrigidos, observada a prescrição qüinqüenal;  Em face de tal acórdão,

procedente pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a aplicação da
prescrição decenal, e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação das
demais questões de mérito;  Por sua vez, a União interpôs recurso em face de tal decisão,
julgado prejudicado;  Reapreciando o feito, o C. TRF da 3a Região proferiu nova dec

reconhecendo o direito do manifestante de compensar os valores indevidamente
recolhidos a título de ILL, desde junho de 1990, estabelecendo os índices aplicáveis
para a correção do indébito tributário nos seguintes termos:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903589/2014-00

 A referida decisão tev

ensejando o protocolo pela manifestante, em 24.05.2013, de pedido de habilitação de
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, formalizado através do
PAF no 13820.720421/2013-71;  Não obstante a exatidão do cálculo realizado pelo manifest
uando da
apuração do seu crédito, entendeu a autoridade fiscal pelo deferimento parcial do
pedido de habilitação, em razão de apuração de crédito inferior àquele apurado pelo
manifestante;  Em análise ao cálculo apurado pela autoridade fiscal verificou q
ue a
diferença de valor ocorreu por dois fatores;

 Assim sendo, apresent

administrativa da habilitação do crédito;  Com base no art. 56, §1o da Lei 9.784/99, foi o ci

autoridade administrativa que optou por não reconsiderar sua decisão;  Apresentada as alegaçõ

julgamento, culminando na reconsideração da decisão recorrido, deferindo
integralmente o pedido de habilitação do crédito, nos termos a seguir reproduzidos:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903589/2014-00

 Foi comunicado de tal

que assim determinava:
 Nos termos da referida

Brasil reconheceu que o direito creditório perfazia, em maio de 2013, o montante de
R$1.600.641,54;  Com o reconhecimento judicial do direito creditório e o deferimento integr

do pedido de habilitação de crédito, passou a compensar referido indébito tributário
com valores devidos a título de IRPJ, mediante entrega de PerDcomps;  Contudo, a autorida

realizadas por suposta insuficiência de crédito, conforme despacho decisório 2480706,
como se reproduz parcialmente abaixo:
 Pela singela leitura
cho decisório, denota-se de plano que a
autoridade fiscal incidiu no mesmo erro cometido quando da análise do pedido de
habilitação de crédito, ignorando por completo a posterior decisão proferida pela
Delegacia da RFB, reconhecendo o direito creditório no montante de R$1.600.641,54;  Não obs

despacho decisório, promoveu a revisão da apuração do seu crédito, concluindo que
perfazia, em outubro de 2013 (data da Dcomp inicial), o montante de R$1.614.879,28,
conforme demonstrativo anexo;  Assim, verificou que o crédito seria insuficiente apenas par

parte do valor objeto do PerDcomp no 14966.22684.261115.1.3.57-0650 (PAF
10805.902.836/2015-23) e do montante total compensado através do PerDcomp no
15988.553495.181215.1.3.57-2745 (PAF 10805.900092/2016-93), como se demonstra
no quadro abaixo:
 As d

comprovantes anexados;
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903589/2014-00
 No entanto, o referido despacho decisório não me
rece prosperar, na medida
em que o crédito obtido era suficiente para a compensação integral realizada através
do PerDcomp 02161.22928.261015.1.3.57-1158 e da parcela correspondente a
R$108.333,86 do PerDcomp 14966.22684.162115.1.3.57-0650;  Dessa forma n
ão pode conformar-se com o despacho decisório ora proferido,
visto que o mesmo se encontra em dissonância não apenas com a decisão judicial que
reconheceu o direito creditório desta, como a própria decisão já proferida pela DRF de
origem, deferindo integralmente o pedido de habilitação de crédito.
8 Diante do exposto, o interessado solicita que seja reconsiderado o despacho
decisório, e requer que:  Homologação integral do PerDcomp 02161.22928.261015.1.3.57
-1158;  Homologação
84.161115.1.3.57-0650, até o
limite do saldo credor comprovado (R$108.333,86);  Diante de tais homologações e dos re
determinado o cancelamento das cobranças decorrentes do despacho decisório
(processos
de
cobrança
10805.902568/2015-40,
10805.902836/2015-23
e
10805.900092/2016-93).
9 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 17/297.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-115.753, de 16 de abril de 2020 (e-fl. 530).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 550), no qual
repete, em linhas gerais, os mesmos argumentos e fundamentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos em seguida.
Diz que “...entendeu a C. DRJ pela improcedência da manifestação de
inconformidade interposta pela Recorrente, sob o argumento de que os cálculos adotados no
despacho decisório combatido estariam adequados, na medida em que: (i) o DARF recolhido em
27/04/1990 (NCz$ 4.907.630,01) não deveria compor o indébito tributário e (ii) seria aplicável a
Ufir diária ou invés da Ufir mensal para fins de correção do crédito da Recorrente”.
Destaca que “... o pagamento realizado em 27/04/90 (NCz$ 4.907.630,01) não foi
considerado na apuração do crédito promovida pela Recorrente, como se denota dos
demonstrativos de fls. 151 e 172” e que “...a despeito da indicação nos referidos demonstrativos,
citado pagamento não é considerado na composição total do crédito apurado pela Recorrente,
não procedendo, portanto, a alegação contida no r. acórdão recorrido”.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903589/2014-00

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
O Recorrente postula nos autos valores a restituir decorrentes de suposta diferença
de cálculo entre o montante de crédito reconhecido pela DRF e o determinado pela Justiça
Federal, em razão da aplicação indevida da UFIR na apuração do indébito tributário, indexador
de tributos federais instituído pela Lei no 8.383/9, vigente à época de ocorrência dos fatos.
Em síntese, o Recorrente interpreta que o correto seria a aplicação da UFIR
mensal na atualização do crédito e não a UFIR diária, utilizada pela autoridade administrativa,
lastreando-se no fato de que a UFIR mensal é utilizada pela Justiça Federal para atualização do
indébito tributário.
Trata-se, portanto, de identificar qual o indexador aplicável ao valor originário do
crédito para fins de sua atualização monetária e restituição.
A instância a quo concluiu pela inexistência do direito conclamado pelo
interessado, conforme indicam os excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques deste
relator):
(...)
18 Prosseguindo no Voto, e com relação a atualização dos pagamentos
realizados com base na UFIR mensal, de fato, o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal se utiliza da UFIR mensal para
atualização na Repetição de Indébito Tributário.
19 Ocorre que a orientação do cálculo diz respeito aos valores utilizados na
Justiça Federal. Possivelmente, se o interessado optasse pela execução da
sentença na esfera judicial, o cálculo deveria ser aplicado por aqueles moldes.
20 No entanto, a opção do interessado foi pela compensação do crédito
pretendido pela via administrativa, com a compensação através da transmissão
do pedido de compensação (PerDcomp).
21 A Receita Federal do Brasil utiliza os índices oficiais de atualização
previstos na Norma de Execução Conjunta SRF / Cosit / Cosar 08, de 27/06/1997,
com aplicação do CTSJ, que é um programa homologado no órgão.
22 Na decisão judicial, acostada aos autos às e-fls. 86, há a previsão de
aplicação da UFIR, nos moldes da Lei no 8.383/91.
23 Seguindo essa linha de raciocínio, para os pagamentos efetuados a partir de
01/01/1992, o valor do crédito atualizado será obtido mediante divisão do valor pago a
maior pela Ufir da data do pagamento, nos termos do art. 54, § 3°, c/c at. 66, § 3°,
ambos da Lei 8383/91:
“Art. 54. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, vencidos
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903589/2014-00

até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 2 de janeiro de 1992, serão atualizados
monetariamente com base na legislação aplicável e convertidos, nessa data, em
quantidade de Ufir diária.
(...)
§ 3° O valor a ser recolhido será obtido multiplicando-se a correspondente
quantidade de Ufir pelo valor diário desta na data do pagamento.
...........................
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subseqüente.
(...)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. "
(grifaram-se)
24 Ora, a legislação indicada na decisão judicial faz referência à Lei no
8.383/91, que menciona expressamente que o débito tributário será convertido pela
UFIR diária e que os pagamentos indevidos ou a maior serão corrigidos pela variação
da UFIR. É evidente que o tratamento a ser dado aos indébitos tributários há de ser
isonômico.
25 Além do que, não se pode olvidar, havia altos índices inflacionários à época.
O valor da UFIR mensal, que era o valor no primeiro dia do mês, era muito diferente
do valor no final do mês. Assim, o valor em moeda no dia primeiro era muito menor
do que aquele no vencimento do tributo, que era quando, em regra, ocorria o
pagamento.
26 Por exemplo, caso o pagamento fosse efetuado no final do mês de janeiro de
1992, o valor da UFIR seria 736,56. Se o critério fosse o de corrigir pela UFIR do
mês, que seria 597,06, haveria uma diferença de cerca de 19% a maior favorável ao
contribuinte. Ocorreria um nítido enriquecimento sem causa, já que o dinheiro
correspondia à UFIR no último dia mês, que foi quando houve o desembolso. Do dia
1o ao dia 31 o dinheiro, possivelmente, teria ficado aplicado em alguma instituição
financeira, como era normal numa época de altos índices inflacionários.
27 Seguindo essa linha de raciocínio, haveria um duplo ganho com o mesmo
dinheiro. Primeiro, quando da aplicação financeira. Segundo, com a correção do
indébito no mesmo período.
28 Fica claro que, ao atualizar o indébito tributário pela UFIR diária, a RFB
apenas está mantendo o valor do dinheiro, que é o objetivo da correção monetária.
29 Assim, constata-se que são corretos os cálculos efetuados pela DRF de
origem na atualização dos créditos pela UFIR diária até 31/12/1995.
(...)
Como se observa dos destaques, o § 3o, do artigo 66 da Lei 8383/1991 prevê
expressamente a aplicação da UFIR na restituição e compensação de tributos.
O § 4o , do mesmo dispositivo, estabelece que competirá à Receita Federal expedir
instruções necessárias ao cumprimento do disposto naquele artigo. Confira-se:
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.959 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903589/2014-00

§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento
do disposto neste artigo.
Em razão destes e de outros permissivos legais, a Receita Federal do Brasil utiliza
os índices oficiais de atualização do valor originário de um débito previstos na Norma de
Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar 08, de 27/06/1997, entre eles, a UFIR, não havendo reparos
a fazer na decisão recorrida quanto a este ponto, até porque tais indexadores alimentam o
Sistema de Controle do Crédito Tributário Sub Judice – CTSJ (homologado em outubro de 2003)
oficialmente adotado pelo órgão, o qual possui como objetivo possibilitar o tratamento do crédito
tributário objeto de ação judicial desde a composição da base de cálculo até a apuração do
débito.
Quanto à alegação do Recorrente de que “o pagamento realizado em 27/04/90
(NCz$ 4.907.630,01) não foi considerado na apuração do crédito promovida pela Recorrente”,
constato que não tem relevância alguma à solução da lide, eis que não colide com a assertiva
feita pelo voto condutor do acórdão recorrido, a qual apenas registrou a ocorrência da prescrição
decenal daquele valor reconhecida no REsp de e-fls. 67/71.
Frente a essas considerações e tendo em vista que que o Recorrente não trouxe
nenhum argumento capaz de demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus
próprios fundamentos, valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do
RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida nego-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 592
DF CARF MF
Original